Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-19.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008081-19.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 010.988.031-59 (RECORRIDO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROVENTOS ORIUNDOS DE PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS - RECADASTRAMENTO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLUSÃO NO EXTERIOR – PROCURAÇÃO – CONVENÇÃO DA APOSTILA - LIMINAR DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrado que a procuração foi devidamente submetida ao procedimento da Convenção da Apostila, conforme pleiteado pela autoridade coatora, não há que se falar em suspensão dos pagamentos ante a ausência de recadastramento anual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar
, registrada sob o n.
1008081-19.2017.8.11.0041
,

impetrado por
Odair José da Silva
, contra ato tido como ilegal do Ilmo.
Secretário Municipal de Gestão e Secretário Adjunto de Gestão do Município de Cuiabá
, concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos:

[...]

Deste modo, é imperativa a concessão da ordem ratificando-se a liminar já concedida, a fim de determinar que a autoridade coatora abstenha-se de reter/suspender da pensão do impetrante, enquanto pendente a sua reclusão em estado estrangeiro, comprovada por atestado e procuração de mandatário, esta devidamente apostilada. Sem custas (art. 77 RITJMT e art. 10, XXII da CE) e sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, para que seja processado o reexame necessário da sentença (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/09).

[...]

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 496, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 82175499), manifestou-se pela ratificação do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de junho de 2022

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar
, impetrado por
Odair José da Silva
, contra ato tido como ilegal do Ilmo.
Secretário Municipal de Gestão e Secretário Adjunto de Gestão do Município de Cuiabá
, concedeu a segurança vindicada, para
determinar que a autoridade coatora abstenha-se de reter/suspender da pensão do impetrante, enquanto pendente a sua reclusão em estado estrangeiro, comprovada por atestado e procuração de mandatário, esta devidamente apostilada.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante é pensionista do Cuiabá-PREV, desde
7-4-2015
, em face do óbito da sua esposa Mercedes Santana da Silva, que era servidora municipal; todavia, teve os proventos temporariamente bloqueados, em virtudes da ausência de recadastramento.

Constata-se, ainda, que, em 17 de maio de 2016, o Impetrante foi detido fora do país, na cidade de Pedro Juan Caballero, motivo pelo qual, o
recadastramento anual não foi realizado, ocasião em que foi suspenso o pagamento dos proventos.

Sustenta que, diante desses fatos, por meio do seu procurador, realizou pedido de desbloqueio da pensão, mas este foi indeferido pela falta de apostilamento dos documentos estrangeiros; no entanto, realizou o referido procedimento, mas, novamente o seu pedido foi indeferido, desta vez sob o fundamento de ausência de decisão judicial, razão pela qual, impetrou o presente
mandamus
.

O pedido de liminar foi deferido, conforme se verifica do ID n. 79647634. No mérito, o Magistrado
a quo
concedeu a segurança vindicada.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, busca o Impetrante, ora Interessado, a concessão da segurança para que os Impetrados realizem o desbloqueio do pagamento dos proventos oriundos da pensão por morte ao Impetrante.

No caso dos autos, tenho que a sentença não merece reparos, pois a pretensão do Impetrante/Interessado merece acolhida. Explico.

O artigo 94 da Lei Complementar Municipal n.

399/2015, estabelece que o pensionista realize o seu recadastramento anual, para a percepção do provento de pensão. Confira-se:

[...]

Art. 94 O pensionista terá as seguintes obrigações:

I - acatar as decisões dos órgãos de direção do CUIABÁ-PREV;

II - apresentar, anualmente, no mês de seu aniversário, atestado de vida e residência do grupo familiar beneficiado por esta lei;

III - recadastrar-se, anualmente, no mês de seu aniversário, sob pena de ter o pagamento de seus proventos suspensos;

IV - comunicar por escrito ao CUIABÁ-PREV as alterações ocorridas no grupo familiar para efeito de assentamento;

e V - prestar com fidelidade, os esclarecimentos que forem solicitados pelo CUIABÁ-PREV.

Desse modo, o referido dispositivo não impõe que o pensionista faça o recadastramento anual de mão própria, além de não apresentar nenhuma exigência no sentido de demonstrar a impossibilidade de fazê-lo.

Além do mais, conforme se verifica dos autos o administrador público reconheceu a impropriedade da medida ao disponibilizar, por meio da Portaria n. 231/2020, o recadastramento virtual dos pensionistas.

Cumpre destacar, ainda, que,
a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, celebrada em Haia, em 5/10/1961 foi internalizada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto Legislativo n. 148/2015 e promulgada pelo Decreto n. 8.660/2016.

Posteriormente, foi editada a Resolução do CNJ n. 228/2016, pela qual a emissão de apostilas passou a ser obrigatória em todas as capitais do País a partir de 14 de agosto de 2016.

No entanto, conforme restou consignado no parecer ministerial, emitido pelo Procurador de Justiça -

Luiz Eduardo Martins Jacob,
in verbis:

[...]

Em segundo lugar, porque,
embora não tenha sido apresentado atestado de reclusão apostilado, foi apresentado instrumento de procuração devidamente submetido ao procedimento da Convenção da Apostila, conforme solicitado, inclusive, pela própria autoridade impetrada (
3). Não se pode exigir dos administrados o cumprimento de obrigações não previstas em lei (art. 5o, II, Constituição Federal (4), especialmente quando se trata do exercício de direitos perante a própria Administração Pública.

Por fim, entendo correta a sentença quanto à não condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista haver a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, conforme trazido no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso e a teor da
orientação fixada pela Súmula 105/STJ
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022